Tribunal: TJES
Processo: 5029415-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029415-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL MARQUES SOARES
RECORRIDO: LAURA DE MORAES BORGES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5029415-37.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAQUEL MARQUES SOARES

RECORRIDO:
LAURA DE MORAES BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO DE HONRA E IMAGEM. RETRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre publicações realizadas pela ré em rede social (
Instagram
), as quais acusam a parte autora de assediar moralmente outros jornalistas. Além disso, de acordo com a narrativa autoral, a parte ré, em suas publicações, teria afirmado que a autora é “
uma gestora histérica e mal resolvida
”
. Pede, nestes termos sintetizados, que seja determinado à ré a retratação em seu perfil pessoal do
Instagram
, bem como

que seja ela condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A demanda retrata a colisão de princípios albergados no Texto Maior. Sobre o tema, de um lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a
liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
. Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o
direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana
, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

(6).
Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofende
r” (STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299). Aliás, a Suprema Corte também já assentou que “
as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras
” (STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

(7).
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora teve lesado seu direito de personalidade pela ré. Apesar de a liberdade de expressão estar prevista na Constituição Federal e ser um dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto, de modo que, na forma descrita, existem limites que devem ser respeitados. Do mesmo modo, a honra e a imagem das pessoas, também são direitos fundamentais e, em caso de violação, é assegurado o direito à indenização, conforme dispõe o art. 5º, inciso X da Constituição Federal: “
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. No caso dos autos, entende-se que, ao acusar a autora de assediar moralmente outros profissionais, bem como fazer afirmações depreciativas em redes sociais, a ré ultrapassou os limites da liberdade de expressão e feriu os direitos fundamentais de honra e imagem da autora, devendo, portanto, ser responsabilizada pela prática ilícita.

(8).
No mais, considerando que as ofensas foram praticadas por meios de comunicação (
Instagram
) e violaram direitos fundamentais da autora, é admissível que sejam realizadas retratações, as quais devem ser feitas pelo mesmo meio, ou seja, no perfil pessoal da ré. Dessa forma, entende-se razoável que a parte ré realize publicações de retratação referentes às ofensas e acusações contra a autora. No entanto, o período de um mês mostra-se excessivo, mormente através da ferramenta “stories” do Instagram, que necessita ser alimentada diariamente. Daí, o período de 05 (cinco) dias consecutivos é suficiente para se atingir o objetivo da retratação.

(9).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, eis que a autora teve direitos fundamentais violados. Destaca-se, também, que a autora é jornalista e sua imagem é essencial para sua função. Assim, ao publicar em redes sociais alegações difamatórias, a ré ultrapassou seu direito de expressão e, consequentemente, evidenciou o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, este deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo razoável e proporcional ao presente caso.

(10).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na peça inicial, no sentido de
DETERMINAR
que a ré realize publicações de retratação em seu perfil pessoal do
Instagram
pelo período de 05 (cinco) dias consecutivos, com a repetição do
post
pelo “
stories
”, e
CONDENAR
a ré/recorrida
(LAURA DE MORAES BORGES)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da autora/recorrente (
RAQUEL MARQUES SOARES
), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.